Tribunal: TJDFT
Processo: 0008582-31.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. ARTIGO 157, § 2o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DÉNUNCIA REJEITADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece ser conhecido pedido para recorrer em liberdade quando já houver a concessão do referido direito pelo Magistrado de origem na sentença combatida.
2. A preliminar de inépcia da denúncia deve ser rejeitada quando ela descrever os fatos que levaram ao delito, as circunstâncias, a indicação da vítima e do acusado, bem como o tipo penal, conforme requisitos do art. 41 do CPP.
3. Esta Corte entende que, nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento do acusado.
4. A grave ameaça do crime de roubo se efetivou quando houve o anúncio do assalto mediante intimidação da vítima para que entregasse os seus bens, utilizando-se de arma de fogo.
5. Embora havendo atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação do enunciado de súmula no 231 do STJ.
6. Conforme jurisprudência desta Corte, em razão de risco de violação ao Princípio da legalidade, inconcebível a exclusão do preceito secundário do tipo, mesmo sob alegação de hipossuficiência econômica.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.